Tribunal: STF
Processo: HC 271163
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Execução Penal. Reconsideração. Pedido de liminar. Não preenchimento dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Remessa dos autos à PGR para manifestação. 

Em 22.04.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A Defesa, por intermédio da Petição nº 51.968/2026, juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia e formulou pedido de reconsideração (eventos 7 e 8). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruna Martins da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.060.234/MS (evento 8).

A paciente foi condenada definitivamente à pena de 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. 

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de progressão especial de regime, em razão de a paciente ser mãe de duas crianças. Alega que a paciente preenche todos os requisitos subjetivos, bem como o lapso temporal de 1/8 previsto no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal. Assevera que a equiparação do delito de associação para o tráfico ao crime de organização criminosa configura analogia in malam partem. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, a fim de que seja estabelecida a fração de 1/8 para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal.

É o relatório. Decido.

Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.

Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.

Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 

Após, retornem os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente